Tribunal: TCU
Processo: 021.268/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7272/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e realizar o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 021.180/2020-2 (Representação), dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 4), ao representante. 1. Processo TC- Processo 021.268/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Célio Studart Barbosa, CPF XXX.207.543-XX. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.